Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-29.2022.8.07.0002
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL. CUMPRIMENTO NÃO DEMONSTRADO. USO EXCLUSIVO DO IMÓVEL POR EX-CÔNJUGE. ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS CABÍVEL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Realizado o contrato de compra e venda entre as partes, a prova da quitação, conforme previsto no artigo 320 do CC, pode ser dada por meio de um instrumento particular, no qual deve conter a assinatura do credor com o valor e espécie da dívida, além do tempo e lugar do pagamento. 1.1. Na espécie, não se vislumbra qualquer prova do pagamento do valor acordado no contrato entre as partes.
2. A jurisprudência autoriza o arbitramento de aluguéis em favor do ex-cônjuge após a separação legal e a partilha dos imóveis de propriedade comum do ex-casal, momento a partir do qual se institui uma relação condominial entre eles, e um dos ex-consortes permanece na utilização do imóvel de forma exclusiva. 2.1. Essa orientação pauta-se em impedir o enriquecimento injustificado da pessoa que desfruta exclusivamente do bem. 2.2. Precedentes do c. STJ e do eg. TJDFT.
3. "É possível o arbitramento de aluguéis pelo uso exclusivo de bem imóvel por um dos ex-cônjuges, a partir do momento em que este toma conhecimento inequívoco do inconformismo da outra parte em relação à fruição exclusiva do bem, o que, via de regra, ocorre com a citação, mas nada impede que seja em momento anterior, quando há notificação extrajudicial" (AgInt no REsp n. 1.782.828/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 5/11/2019). 3.1. Na hipótese dos autos, tem-se como termo inicial a data da notificação extrajudicial do réu.
4. No caso em deslinde não estão configuradas as hipóteses prefiguradas no art. 80 do CPC. Ademais, a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não ocorreu no caso em análise.
5. Recurso conhecido e desprovido.